Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-19.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO TABELIÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam. 1.1. Recurso oposto pelo autor sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso e contraditório. 1.2. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão se encontra omisso e contraditório. Assim, requer seja atribuído efeitos infringentes ao julgado para manter a sentença em seus termos ou, de ofício, declarar a nulidade da escritura pública de inventário extrajudicial
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Na hipótese dos autos, a matéria acerca da ilegitimidade ativa do tabelião foi analisada no acordão dentro de toda a sua extensão, cujo julgado enfrentou a temática no campo fático, de fundamentação jurídica e de acordo com a linha jurisprudencial prevalecente nesta Corte.
5. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.